Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701351-14.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ MESSIAS DE SOUZA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ. EFEITO CARONA. LOCAÇÃO DE TENDAS MÓVEIS COM SOBREPREÇO. SUPERFATURAMENTO. VALORES ACORDADOS INCOMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS USUALMENTE NO MERCADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DANO MORAL COLETIVO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ata de registro de preços vem a ser o “documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas” (art. 1o, parágrafo único, II, do Decreto 3931/2001 – decreto vigente à época dos fatos). 2. Em rápidas palavras, a adesão à ata de registro de preços, procedimento popularmente chamado de “carona”, permite que órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado dos procedimentos iniciais da licitação contrate por adesão à ata de registro de preços elaborada por outro órgão ou ente federativo, valendo-se dela como se sua fosse. 3. Restando demonstrado que o aluguel das tendas oriundas do contrato no 02/2011 foi superfaturado, tendo, inclusive, ensejado tomada de contas especial no TCDF, tem-se por caracterizado o ato de improbidade administrativa, devendo os contratantes serem responsabilizados por tal prática. 4. Em relação à desconsideração da personalidade jurídica, requerida pelo Parquet, não vislumbro a existência dos requisitos que a autorizam. Pontuo que o simples fato de a empresa ter se tornado insolvente não é circunstância apta a desencadear a desconsideração pretendida, devendo ocorrer, também, o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que, diga-se de passagem, não restaram evidenciadas na hipótese vertente. 5. O dano moral coletivo constitui a agressão a bens e valores jurídicos comuns a toda a coletividade ou parte dela. Sua reparação tem caráter punitivo- pedagógico e opera-se por meio de imposição judicial ao ofensor de uma parcela pecuniária. 6. Friso que o dano moral coletivo decorre de uma violação intensa de valores da sociedade, não se confundindo com o mero cometimento de ato ímprobo, devendo ser apreciado todos os aspectos que permeiam o caso concreto, tais como: o valor do prejuízo, abalo social, propagação da informação, repulsa dos cidadãos, dentre outras circunstâncias. 7. Na hipótese aqui retratada, a despeito dos valores discutidos serem consideráveis, não foram comprovadas outras repercussões capazes de abalar valores imateriais da população do Distrito Federal. 8. Recursos improvidos. 9. Remessa necessária improvida. 10. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 10 da Lei 8.429/1992, ao argumento de que não há provas de que teria cometido o ato ímprobo, porquanto ausentes a desonestidade e a má-fé. Requer seja determinado o sobrestamento do presente feito até julgamento definitivo do Tema 1.199/STF (ID 32772795). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 10 da Lei 8.429/1992, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de que seja determinado o sobrestamento do presente feito até julgamento definitivo do Tema 1.199/STF, não há determinação, pelo STJ, de sobrestamento dos processos que tratam desse tema. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027